Tribunal: TJDFT
Processo: 0700368-48.2018.8.07.0007
Órgão julgador: ANGELO PASSARELI
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-10-28
Data de publicação: 2020-11-11

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. DETERMINAÇÃO DE EMENDA À INICIAL NÃO ATENDIDA. PARÁGRAFO ÚNICO DO ART. 321 DO CPC. INDEFERIMENTO DA PETIÇÃO INICIAL. MANIFESTA DESNECESSIDADE DE EMENDA. SENTENÇA CASSADA.
1 – Tem-se por atendida a necessidade de apresentação de demonstrativo discriminado e atualizado do débito quando a petição inicial do Cumprimento de Sentença, concisa e com redação de fácil compreensão, contém, em si, com absoluta clareza, a demonstração dos cálculos. Peculiaridade do caso concreto em que não havia margem para interpretação no sentido de que o demonstrativo do débito não fora apresentado, bem como para o entendimento de que o Credor incluíra indevidamente nas contas a multa e os honorários advocatícios previstos no § 1o do art. 523 do Código de Processo Civil.
2 – Em tal cenário, a conclusão a que se chega é de que não houve efetiva apreciação da peça processual, tendo a Magistrada se limitado a, diante da ausência de uma planilha apartada, exarar uma decisão padrão com determinação de emenda à inicial, sem relação com o caso concreto.
3 – Diante da peculiaridade do caso concreto, registra-se que o entendimento adotado não consiste em mera liberação dos sujeitos processuais de cumprir aquilo que lhes é determinado para, depois de escoado o prazo, abrir-lhes a possibilidade de discutir a pertinência das determinações. Cuida-se de situação em que a desnecessidade da emenda salta aos olhos, circunstância que revela a falta de análise da peça processual pela Juíza, em desarrazoado prejuízo da parte.
Apelação provida.